Tribunal: TJMT
Processo: 0000861-43.2006.8.11.0050
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000861-43.2006.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (APELANTE), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES SASTRE JUNIOR - CPF: 269.695.668-54 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), EPITACIO RIBAS DA ROSA - CPF: 020.677.579-20 (APELADO), JOSE CARLOS DEL GROSSI - CPF: 197.324.579-53 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E CONDENA A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO IGUALMENTE EXTINTO COM AS COMINAÇÕES SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS – CUMULAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (TEMA No 587) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação consolidada pelo eg. STT, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema no 587): “
Os embargos do devedor são de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma
” (STJ, REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27/02/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
FERTILIZANTES HERINGER S.A. contra a sentença proferida pela MMa juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0000861-43.2006.8.11.0050), ajuizada pela apelante contra EPITÁCIO RIBAS DA ROSA, decretou a extinção do processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, impondo à exequente/apelante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 106370455 - pág. 297/298).

No recurso de apelação vinculado ao Id. no 106370459, a exequente/
apelante expõe que a ação de execução foi ajuizada em 30/03/2006, para satisfação da dívida no valor de R$ 243.507,85, sucedendo que, na fase própria, o executado/apelado opôs Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes pelo Juízo de 1o Grau, sendo a sentença, porém, reformada em 2o Grau, mas, interposto Recurso Especial contra o acórdão, ocorreu que, “
em sede de juízo de retratação, este Tribunal decidiu por prover o recurso outrora interposto, dando procedência aos Embargos
(...)
e por fim julgou extinta a execução, condenando a parte exequente em honorários advocatícios, na oportunidade, no importe de 15% sobre o valor da causa
”.

No entanto, desconsiderando essa situação, o MM. Juiz proferiu nova sentença decretando a extinção do mesmo processo de execução que dera origem aos Embargos, e, ignorando que o feito executivo já fora extinto pelo Tribunal, inclusive com imposição de sucumbência, “
entendeu por condenar a Apelante novamente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
”.

Alonga-se em considerações para demonstrar o caráter dúplice da condenação, posto que o serviço profissional do advogado da parte adversária já fora remunerado pela sucumbência imposta pelo Tribunal, razão pela qual pede o provimento do apelo, para que, reformada sentença apelada, seja afastada a verba honorária que lhe foi indevidamente imposta (cf. Id. no 106370459 - Pág. 6).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 106370468, o apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

Na sessão do dia 26/07/2021, esta eg. Câmara julgadora deu provimento ao Apelo, para cassar a sentença apelada e, assim, excluir a verba
honorária imposta em duplicidade à apelante (cf. Id. no 137737650).

Inconformado, o apelado Epitácio Ribas da Rosa interpôs Recurso Especial no 2266942-MT, intentando reformar o acórdão, dizendo que “
não há que se falar em nova condenação em honorários advocatícios na presente execução, pois a defesa do executado é realizada em ação autônoma e nos embargos à execução já foi desempenhado o trabalho profissional do advogado; os honorários advocatícios fixados nos embargos abrangem os honorários sucumbenciais devidos também na execução
” (cf. Id. no 104496471).

O Recurso Especial teve o seguimento deferido (cf. Id. no 151295687).

O STJ reconheceu a existência de omissão no v. acórdão, determinando o retorno dos autos à esta Corte estadual para que, em novo julgamento do Apelo, incida a Súmula 568/STJ (cf. Id. no 167339161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que em 30/03/2006, a apelante Fertilizantes Heringer S.A., ajuizou ação de execução
(Proc. no 0000861-43.2006.8.11.0055 – código 20556),
contra o apelado Epitácio Ribas Rosa, para satisfação da dívida no valor de R$ 243.507,85, sucedendo que, na fase própria, o devedor opôs Embargos à Execução (Proc. no 0000
572-03.2012.811.0050)
, julgados improcedentes pelo Juízo de 1o Grau, sendo a sentença, porém, reformada em 2o Grau, mas, interposto Recurso Especial contra o acórdão proferido no RAC 118.613/2017, em sede de juízo de retratação, este Tribunal proveu o recurso outrora interposto, dando procedência aos Embargos à Execução

e, por fim, julgou extinta a execução, condenando a exequente/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da causa, conforme ementa abaixo transcrita;
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –ACÓRDÃO QUE ENTENDEU VÁLIDO O PROTESTO REALIZADO POR MEIO DE CITAÇÃO POR EDITAL – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 543-c, § 7o - EM CASO DE PROTESTO DE TÍTULOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA, O TABELIÃO, AINDA QUE O DEVEDOR RESIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA SERVENTIA, DEVE SEMPRE BUSCAR EFETUAR A INTIMAÇÃO, POR VIA POSTAL – RECURSO PROVIDO. Conforme precedente do STJ, o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO - N.U 0000572-03.2012.8.11.0050, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).

Reconhecendo o teor do acórdão proferido nos autos dos embargos à execução, a MMa. Juíza julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, e condenou a exequente/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 106370455 – pág. 297/298).

Inconformada, a exequente/apelante então interpôs o presente recurso de Apelação, julgado por esta eg. Câmara na sessão realizada no dia
26/07/2021
, cujo aresto restou assim ementado

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FEITO EXECUTIVO QUE JÁ HAVIA SIDO EXTINTO EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL COM AS COMINAÇÕES SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS AO PATRONO DA SUCUMBENTE – SENTENÇA QUE NOVAMENTE EXTINGUIU O FEITO E IMPÔS ÔNUS SUCUMBENCIAIS INCINDINDO EM DUPLICIDADE DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser cassada a sentença que, omitindo-se à extinção do procedimento executivo declarada em acórdão pelo Tribunal, decreta novamente o fim a demanda, nos mesmos termos, inclusive, impondo o pagamento do ônus sucumbencial em duplicidade à parte sucumbente. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO - N.U 0000861-43.2006.8.11.0050, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

Na sequência, o apelado Epitácio Ribas da Rosa interpôs o Recurso Especial no 2266942-MT, julgado monocraticamente, nos termos do art. 932, V, do CPC, para “
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda novo julgamento da apelação interposta, na esteira do devido processo legal, à luz da jurisprudência do STJ”
(cf. Id. no 167339161).

Assim, diante da determinação da Corte Superior, passo à análise do Recurso de Apelação interposto por Fertilizantes Heringer S.A., à luz do entendimento pacificado pelo eg. STJ.

No caso, nos embargos à execução foram fixados honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, enquanto na ação de execução foram fixados em 10% obedecendo a mesma base de cálculo, posicionamento que, à toda evidência, deve prevalecer, pois, conforme orientação consolidada pelo eg. STT, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema no 587), “
Os embargos do devedor são de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma
” (STJ, REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27/02/2019), não havendo falar em duplicidade da condenação.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. CUMULAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, consolida em recurso representativo da controvérsia - REsp n. 1.520.710/SC, é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação. 2. Nas hipóteses de procedência parcial ou integral dos embargos, é possível a fixação única dos honorários no julgamento dos embargos, desde que se estipule que o valor fixado atenda à execução e aos embargos e a soma dos percentuais obedeça aos limites fixados na legislação. Precedentes. 3. Hipótese em que os embargos à execução foram julgados totalmente procedentes, extinguindo a execução fiscal e a verba honorária fixada para atender ambas as ações. Impossibilidade de cumulação. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.845.359/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a verba de sucumbência devida nas execuções é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias" (STJ, AgInt no REsp 1.369.556/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/09/2017). Precedentes desta Corte. III. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023).

Diante do exposto
, nego provimento ao recurso,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023